Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720212-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Aline dos Santos Joaquim Agravado: Thalita Cume de Oliveira Stevanato D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline dos Santos Joaquim contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0724742-96.2021.8.07.0016. A recorrente requereu a concessão da gratuidade da justiça, pois alega não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 60735334). A agravante trouxe aos autos os extratos de uma conta bancária com pouca movimentação financeira alusivos aos meses de abril, maio e junho de 2024 (Ids. 61142022, 61142023, 61142024). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em composição com a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se a ausência de prova suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência da recorrente. Com efeito, a agravante juntou aos autos os extratos de uma conta bancária com ínfima movimentação, além disso deixou de apresentar as faturas do seu cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses. Verifica-se, ademais, que a agravante constituiu advogado particular para representá-la na presente demanda. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente efetue o pagamento, em dobro, do valor referente ao preparo do recurso, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília–DF, 8 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator